Tribunal: TJMT
Processo: 1016263-46.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016263-46.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GABRIEL DE MATOS RODRIGUES - CPF: 084.298.274-47 (RECORRENTE), GABRIEL DE MATOS RODRIGUES - CPF: 084.298.274-47 (ADVOGADO), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (RECORRENTE), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSAO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelos Embargados e CONDENOU a Embargante ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00, a titulo de indenização por dano moral, bem como declarou inexistente o débito questionado, no valor de R$ 124,96.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso, pois conforme aos argumentos discorridos nas contrarrazões, os Recorrentes alegam que o contrato de locação foi realizado em nome da empresa JBS S/A, o que não é verdade, pois conforme contrato de locação juntado com a defesa, o Autor é o locatário, consequentemente é o responsável por multas de trânsito sofridas durante o período em que estava na posse do veículo.

Acrescenta que o Embargado cometeu a infração durante o período de locação do veículo e foi regularmente cobrado, que se viu obrigada a lançar o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo que se falar em ilicitude na inclusão, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

Ao final requer seja sanada a omissão apontada, para manter integralmente a decisão de primeira instância que julgou improcedente a ação.

Nas contrarrazões a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos declaratórios opostos, bem como pela condenação da Embargante na multa prevista no art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, por ser protelatórios os embargos apresentados, que seja considerada litigante de má-fé, nos termos do art. 81, do mesmo diploma legal, que ainda seja condenada a devolução do preparo recursal e mais ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020